Tribunal: TCU
Processo: 024.603/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 179084 (Objeto: Devido a limitação de quantidade de caracteres, segue anexa o relato do ato denunciado. Destaco que os referidos descumprimentos ferem, além das instruções do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Nacional de Educação, o Manual deste órgão para aplicação de recursos, ou seja, mantendo recursos em fundos de investimentos após 30 dias ao invés de migrar para a poupança. Estratégia que busca onerar os cofres públicos e abastecer os cofres dos acionistas da instituição bancária, refletindo em redução de recursos para investimentos e custeio nos Estados e Municípios.)

Inteiro teor:
Acórdão 2517/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A. (BB), relacionadas a supostas práticas de superfaturamento na administração de fundos de investimentos disponibilizados para municípios e estados. Considerando a proposta da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), no sentido de que a denúncia não seja conhecida, visto tratar de matéria não inserida na competência do Tribunal de Contas da União e não apresentar os indícios concernentes à irregularidade apontada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, III, 234, 235 e 250, I, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pelo denunciante, por perda de objeto; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante; dar ciência desta deliberação ao denunciante e ao Banco do Brasil; e, determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.603/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.